Tribunal: TJSP
Processo: 1026978-54.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – Restrição do nome do autor que teve origem em débito não reconhecido e não demonstrado pela instituição financeira - Dano moral configurado – Recurso do autor provido em parte e negado provimento ao da requerida*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026978-54.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante MÁRCIO CÉSAR
SENHORINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao da requerda. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026978-54.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 37303
APEL.No: 1026978-54.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : MÁRCIO CÉSAR SENHORINHO (JUST GRAT)
*DANO MORAL Banco de dados Inscrição do nome do autor
nos cadastros de inadimplentes Restrição do nome do autor que
teve origem em débito não reconhecido e não demonstrado pela
instituição financeira - Dano moral configurado Recurso do autor
provido em parte e negado provimento ao da requerida*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial
para declarar a inexigibilidade da dívida e acolher, em parte, o pedido
indenizatório para condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$
10.000,00, pelos danos morais, com atualização monetária a partir da
publicação desta (Súmula 362 STJ: "A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), acrescida
dos juros da mora de 1% ao mês (CC, art. 406), a partir da citação.
Condenou a requerida nas custas e despesas processuais,
além da verba honorária advocatícia que fixou em 10% sobre o valor da
liquidação. Tornou definitiva a tutela de urgência conferida antecipadamente.
Apela a requerente aduzindo, em apertada síntese, que a
negativação do apelado tem o mesmo número de contrato do seu CPF; da
prática do apelado que feriu o princípio da boa-fé objetiva “venire contra
factum proprium”; não se vislumbra culpa ou dolo por parte da Instituição
Financeira e tampouco nexo de causalidade entre o dano enfrentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026978-54.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Autora e a conduta do Banco Réu, que agiu em consonância com os ditames
legais; inexistência de abalo moral; subsidiariamente a redução da verba
indenizatória moral para um patamar condizente ao caso. Pede o provimento
ao recurso.
Apela o autor aduzindo, em apertada síntese, o apelado
não juntou aos autos nenhum contrato ou qualquer outro documento capaz de
comprovar a existência de débitos em aberto por parte do apelante, quanto ao
valor da condenação, foi insuficiente e humilhante para reparar o mal causado,
gerando impunidade no presente caso; almeja majorar o valor da condenação
dos danos morais causados de R$ 10,000,00 (dez mil reais), para a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do
ato ilícito, do evento danoso, qual seja 10/12/2015 - Súmula 54 do STJ e art.
398 do C.C, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20%
(vinte por cento) do valor da condenação em fase de liquidação. Pede o
provimento do recurso.
Recurso recebido, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões dos apelantes.
Pretendeu a autora a exclusão dos dados junto ao órgão de
proteção ao crédito (fls.11/14) e indenização por danos morais, sob o
argumento de que seus dados inseridos no rol de inadimplentes por conta de
uma suposta pendência financeira com a requerida, porquanto inexistente, o
que lhe causou transtornos passíveis de indenização por danos morais
estimados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A ré, de outro lado, defende a regularidade da inscrição,
em razão do contrato pactuado entre as partes.
A r. decisão guerreada enfrentou todos os argumentos
apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026978-54.2019.8.26.0576 -Voto no
4
assim deve ser mantida. Como bem asseverou o nobre magistrado:
“(...) Assim sendo estão presentes os requisitos legais para
a desconsideração do débito, até porque, a requerida não se dignou em
apresentar prova concreta da existência e da legitimidade da dívida.
Como bem observou a contestante é bem possível que os
documentos do autor tenham sido utilizados como instrumentos para a
concretização do negócio jurídico (fraude) que ensejou a dívida, o que
afastaria, em tese, sua responsabilidade pelos danos eventualmente
acarretados ao consumidor, diante da existência de fato de terceiro.
No entanto, não é isso o que deve acontecer, de modo que
além da presença dos requisitos legais para a declaração de inexistência de
relação jurídica entre as partes no que diz respeito à dívida propriamente dita
também se encontram presentes os requisitos para a pretendida indenização.
(...)” (fls.77).
E arremata:
(...)Enfim, a requerida não fez prova da legitimidade da
contratação. Ao contrário, há indícios veementes de não ter sido a parte
autora a contratante, mas terceiros fraudadores. Então, esse negócio jurídico
firmado com base nesses mesmos documentos por terceiros desconhecidos,
em ato fraudulento, do qual a parte autora não participara, sendo dele vítima,
foi montado contra a própria instituição e, sendo assim, a ela cabe suportar os
prejuízos acarretados ao ofendido.
Houve falha na prestação dos serviços. (...)” (fls.78).
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos
morais.
Para elucidar a questão, se traz à baila os ensinamentos de
Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação da quantia do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e grais no que concerne, ao menos, ao
esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026978-54.2019.8.26.0576 -Voto no
5
tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(obra supra cit. p. 165/167).
A condenação ao pagamento de indenização imaterial no
valor de R$ 10.000,00 não se mostra suficiente para indenizar o dano moral
experimentado com a negativação imprópria, impondo-se a majoração para o
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois “a reparação pecuniária não
pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
Sobre o valor desta indenização incide a correção monetária
a contar da publicação deste acórdão.
Ressalte-se que em se tratando de indenização pelo dano
moral, para a fixação do termo inicial da correção monetária deve ser
observada a súmula 362 do STJ que expressa:
A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.
No que se refere aos juros de mora, seu termo inicial deve
ser a citação em obediência ao disposto no art. 405 do Código Civil, vez que
inaplicável a súmula 54 do STJ, porquanto a hipótese dos autos não se trata
de responsabilidade extracontratual.
Por conseguinte, dá-se provimento em parte ao recurso do
autor somente para majorar o valor da indenização pelo dano moral para R$
15.000,00, devidamente corrigido nos termos acima expostos e nega-se
provimento ao recurso da requerida.
MAIA DA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026978-54.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Relator